Tribunal: TJMT
Processo: 1001150-89.2019.8.11.0021
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001150-89.2019.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CICERO GOMES FONSECA FILHO - CPF: 428.129.091-53 (RECORRENTE), NICACIO CORREA NUNES FILHO - CPF: 025.003.391-73 (ADVOGADO), VALMIR PEZZINI - CPF: 223.076.480-20 (RECORRIDO), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA. CONTRATO BILATERAL. RECORRENTE QUE EFETIVAMENTE COMPROVOU TER CUMPRIDO A SUA PARTE NA AVENÇA. POSSIBILIDADE DE SE EXIGIR DA PARTE CONTRÁRIA O CUMPRIMENTO DO AJUSTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 476 do Código Civil, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento do outro. Se o credor prova ter cumprido a sua parte no ajuste, perfeitamente possível exigir que a parte contrária entregue o bem discriminado em contrato.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001150-89.2019.8.11.0021

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Água Boa/MT

Recorrente(s):

Cícero Gomes Fonseca Filho

Recorrida(s):

Valmir Pezzini

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 11/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, aduz o Autor, ora Recorrente que a sentença julgou improcedente os pedidos sob o argumento de que o promovente não havia cumprido a sua parte do ajuste convencionado no contrato bilateral discutido nos autos e, por isso, a parte contrária não poderia ser obrigada a também cumprir o ajuste.

Informa que o Recorrente que a sua parte foi sim cumprida, juntando com o recurso as notas que comprovam a prestação do serviço realizado na época da formalização do contrato.

Discorre que, com isso, deve a sentença ser integralmente reformada para que o Recorrido cumpra a sua parte na avença, entregando as 324 sacas de soja de 60kg cada.

Pois bem. Inicialmente destaco a validade juntada de documentos após a inicial ou da apresentação da contestação, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a prática de tal ato, desde que respeitado o contraditório e ausente à má-fé, a chamada guarda de trunfos, ou seja, ocultação premeditada, que, a meu ver, não foi o que ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido eis o entendimento jurisprudencial a seguir colacionado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DA PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA "C". NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes. 2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada. 3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1o grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos. 4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório. (REsp 1070395/RJ, Relator REsp 1070395 / RJ. Relator (a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN. SEGUNDA TURMA. DJe 27/09/2010).

Adentrando ao mérito, propriamente dito, consta do contrato anexado com a petição inicial que foi ajustado entre as partes, o
“recebimento de valore referente à prestação de serviço de reparação e concerto (sic) de parte elétrica de máquinas agrícolas e veículos automotores pelo CONTRATADO AO CONTRATANTE, no período de agosto de 2008 a dezembro de 2011.”.

Consta ainda que
“Pela prestação dos serviços contratados, o CONTRATANTE entregara em forma de pagamento ao CONTRATADO a quantia de 324 (trezentos e vinte e quatro) sacas de soja de 60kg, padrão tipo exportação, produzidos na Fazenda Beira Rio, município de Água Boa – MT.”

Da análise dos documentos apresentados com o recurso, vejo que o Recorrente cumpriu satisfatoriamente a sua parte na avença, já que as ordens de serviços são datadas de 2009 a 2011, assinadas pelo Recorrido e se referem a prestação de serviço de reparos e consertos da parte elétrica de máquinas agrícolas e veículos automotores.

Com isso, estando comprovado ter o Recorrente, satisfatoriamente, cumprido sua parte no contrato e não havendo irregularidades/ilegalidades a serem reconhecidas no contrato, principalmente em razão do Recorrido ser revel nestes autos, reconheço a obrigação do promovido em entregar as 324 sacas de soja de 60 kg, conforme determinado contratualmente.

Entretanto, em relação ao valor da saca de soja, caso não haja o adimplemento em espécie, não há como considerar o valor de mercado, mas sim o valor previamente ajustado no contrato, isto é, R$ 35,00, perfazendo o total do valor ajustado de R$ 11.340,00.

Por fim, diverso do que foi alegado pelo Recorrente, não há aplicação de multa moratória, visto que na cláusula 4a, foi convencionado que, em caso de pagamento após o vencimento, incidiriam juros de mora de 1% ao mês.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para JULGAR PARCIALMENTE procedente os pedidos iniciais, DETERMINANDO que o recorrido entregue as 324 sacas de soja de 30kg, padrão exportação. Caso não seja possível a entrega, converto a obrigação, em perdas e danos determinando que o Recorrido seja compelido a efetuar o pagamento de R$ 11.340,00 (onze mil trezentos e quarenta reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir de 11 de abril de 2012.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024